Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO E PARTILHA. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. COMUNHÃO PARCIAL. REGRA GERAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADMISSIBILIDADE.
1. Inexiste cerceamento de defesa em inadmitir produção de prova, se a causa versa sobre questão de direito ou se os elementos dos autos são bastantes para o desate da querela.
2. Os bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, em regra, devem ser partilhados igualitariamente, sendo desnecessária a prova do esforço comum.
3. O ônus de demonstrar a sub-rogação é daquele que alega, sob pena de, por não se desincumbir de tal ônus, o bem ser partilhado igualitariamente.
4. Em se tratando de divórcio litigioso, não há que se falar em condenação ou proveito econômico. Ante sua índole declaratória, as ações dessa natureza se harmonizam com as hipóteses excepcionais elencadas pelo legislador no art. 85, § 8o, do CPC/2015, admitindo o arbitramento de honorários advocatícios mediante avaliação equitativa.
5. Recursos não providos.